Tribunal: TCU
Processo: 007.054/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5438/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.054/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adenilce Rodrigues Pereira (XXX.704.473-XX); Antonio Carlos Soares da Silva (XXX.362.313-XX); Clemilda Bento da Silva (XXX.038.603-XX); Graciane da Silva Ferreira (XXX.660.413-XX); Gustavo Senra Avancini (XXX.770.847-XX); Jociane Moreira Martins (XXX.958.443-XX); Julia Maria de Araujo (XXX.380.703-XX); Marcia Silvania Rosa (XXX.933.413-XX); Poliane do Carmo Santos Sodre (XXX.764.193-XX); Thiago Hernandes Costa (XXX.572.220-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.